Tribunal: TJES
Processo: 5001866-48.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-48.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONATHAS GOMES MENDONCA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR ORIGINÁRIO:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JONATHAS GOMES MENDONÇA, reconhecendo a ocorrência de fraude bancária mediante golpe da falsa central telefônica e condenando a instituição financeira à restituição dos valores subtraídos via PIX. O recurso busca a reforma integral da sentença sob a alegação de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada, de forma objetiva, por transferência bancária decorrente de golpe praticado por terceiros; (ii) determinar se há sucumbência recíproca, em razão da improcedência do pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras se submetem ao Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14), nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.197.929/PR), consolidou o entendimento de que fraudes bancárias decorrentes da atuação de terceiros constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da instituição.

A movimentação atípica — transferência PIX de R$ 13.681,00, efetuada após a habilitação de novo dispositivo —, sem qualquer bloqueio preventivo, evidencia falha no sistema de segurança bancário, violando o dever de proteção inerente ao risco da atividade financeira.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, para excluir a responsabilidade do banco, somente se sustenta se o ato do consumidor for a única causa do dano, o que não se verifica no presente caso, dada a omissão do banco em detectar operação claramente divergente do perfil do cliente.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual reconhece que a ausência de mecanismos eficazes para impedir transações atípicas caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Contudo, tendo sido julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com repartição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica praticada por terceiros, quando demonstrada falha no dever de segurança e ausência de bloqueio de movimentações atípicas.

A culpa exclusiva da vítima só afasta a responsabilidade do banco se demonstrada como causa única e determinante do dano, o que não ocorre quando há falha na identificação de operação anormal.

A improcedência de parte dos pedidos autorais justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a fixação proporcional dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 24.10.2012, DJe 05.12.2012 (repetitivo);
STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023;
TJES, Apelação 5018630-16.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001866-48.2022.8.08.0014

APELANTE:
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JONATHAS GOMES MENDONÇA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO-VISTA

(Divergente)

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta por
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, de ordem material e moral, formulados por
JONATHAS GOMES MENDONÇA
, em razão de golpe efetuado por terceiros que culminaram com a transferência de valores de sua conta bancária.

Pedi vista dos autos para análise mais aprofundada da controvérsia e, após detido exame, com a devida vênia ao eminente relator, tenho por divergir do posicionamento externado em seu voto.

Sua excelência proveu o recurso de apelação interposto pela instituição financeira para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento principal de que a fraude bancária que vitimou o apelado decorreu de sua culpa exclusiva, o que afastaria a responsabilidade do banco apelante.

Contudo, entendo que a solução da lide deve seguir caminho diverso.

Conforme cediço, as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Aquela Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”.

A hipótese de culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3°, II, do CDC, deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se apenas quando o ato do consumidor é a causa única e determinante do evento, sem qualquer concorrência de falha na prestação do serviço. Não é o que se verifica no caso em tela.

Na hipótese sob exame, embora incontroverso que a transação contestada foi viabilizada por ação do correntista, tal situação somente ocorreu em virtude do chamado “golpe da falsa central telefônica”, que alterou a percepção de realidade do apelado.

A sofisticação de tais fraudes, muitas vezes utilizando engenharia social e informações sigilosas da vítima, não pode ser desconsiderada.

O dever de segurança das instituições financeiras, inerente ao risco de sua atividade, exige a adoção de mecanismos capazes de detectar e impedir movimentações atípicas e que destoam do perfil do consumidor.

No caso, a efetivação de uma transferência via PIX no elevado montante de R$ 13.681,00 (treze mil, seiscentos e oitenta e um reais), sem qualquer bloqueio preventivo, evidencia uma falha no sistema de segurança do apelante, que não identificou a anormalidade da operação, inobstante a divergência do perfil de utilização do consumidor e diante do fato de que a operação foi efetivada logo após a habilitação de um novo dispositivo
smartphone
, circunstâncias estas que, conjuntas, poderiam sugerir uma potencial fraude.

Essa omissão constitui o defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Sendo assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima para afastar a responsabilidade do réu, considerando que a movimentação atípica não foi detectada ou impedida pelo banco, o que corrobora a falha no serviço. Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania já decidiu:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. [...] MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. [...] 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever
de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
. (S
TJ, REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Este Sodalício também partilha do mesmo entendimento:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE. [...] EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. [...] 3.
Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual
. 4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar. (TJES; Apelação 5018630-16.2021.8.08.0024; Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara; Julgamento: 23/08/2023)

Portanto, constatada a falha na prestação do serviço, que foi causa decisiva para o sucesso da fraude, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores subtraídos da conta do correntista, não havendo que se falar, como pretende o apelante, em culpa concorrente.

Por fim, considerando que o julgador
a quo
rejeitou o pleito autoral de indenização por danos morais, tenho que prospera a alegação da instituição financeira no sentido de que os ônus sucumbenciais não poderiam ter sido integralmente direcionados contra si, devendo a sentença ser reformada para estabelecer a sucumbência recíproca, de forma
pro rata.

Pelo exposto, e renovando as vênias ao eminente Relator,
inauguro a divergência para DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANESTES, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca das partes, incidindo em desfavor do banco honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação – tal como consta na sentença – bem como honorários a cargo do apelado, no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira (improcedência dos danos morais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rememoro que se trata
de recurso de apelação cível interposto por
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e recurso adesivo vertido por
JONATHAS GOMES MENDONÇA,
ambos irresignados com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de indenizatória material e moral, ajuizada em razão de alegado golpe efetuado por terceiros que culminaram com a transferência de valores de sua conta bancária.

O eminente Relator, Des. Substituto Moacyr Caldonazzi De Figueiredo Cortes, deu provimento ao recurso da instituição financeira para julgar integralmente improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a fraude decorreu não de falha intrínseca ou de vulnerabilidade nos sistemas da instituição financeira, mas de culpa exclusiva do consumidor, que agiu comissiva e omissivamente sem a devida cautela.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente
Des. Fabio Brasil Nery
, que votou pelo parcial provimento do recurso por entender que:

“(...) na hipótese sob exame, embora incontroverso que a transação contestada foi viabilizada por ação do correntista, tal situação somente ocorreu em virtude do chamado ‘golpe da falsa central telefônica’, que alterou a percepção de realidade do apelado.

A sofisticação de tais fraudes, muitas vezes utilizando engenharia social e informações sigilosas da vítima, não pode ser desconsiderada.

O dever de segurança das instituições financeiras, inerente ao risco de sua atividade, exige a adoção de mecanismos capazes de detectar e impedir movimentações atípicas e que destoam do perfil do consumidor. (...)”

Acerca da matéria, já me manifestei em casos similares no sentido de que a falha da instituição financeira em seu dever de segurança, ao permitir a perpetração de fraudes com dados sensíveis e transações atípicas, configura fortuito interno, o que atrai a sua responsabilidade civil objetiva pelos danos suportados pelo consumidor, nos exatos termos do que dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (proc. nº 5013629-79.2023.8.08.0024).

Corroboro integralmente o raciocínio esposado pelo voto divergente, no sentido de que “
a efetivação de uma transferência via PIX no elevado montante de R$ 13.681,00 (treze mil, seiscentos e oitenta e um reais), sem qualquer bloqueio preventivo, evidencia uma falha no sistema de segurança do apelante, que não identificou a anormalidade da operação, inobstante a divergência do perfil de utilização do consumidor e diante do fato de que a operação foi efetivada logo após a habilitação de um novo dispositivo
smartphone
, circunstâncias estas que, conjuntas, poderiam sugerir uma potencial fraude.

Essa omissão constitui o defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça”.

No que tange à aplicação da sucumbência recíproca, imperioso ressaltar que a jurisprudência do c. STJ é pacífica no entendimento de que "
para distribuir as verbas de sucumbência deve-se observar o número de pedidos formulados e o número de pedidos que foram efetivamente atendidos. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.
" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

Desse modo, tendo sido parcialmente rejeitada a pretensão autoral, em parcela evidentemente expressiva (R$ 60.000,00), plenamente cabível a condenação em sucumbência recíproca.

Nesse contexto, acompanho o voto proferido pelo Exmo. Desembargador Fábio Brasil Nery.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5001866-48.
2022.8.08.0014

A
PELA
NTE:
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
JONATHAS GOMES MENDONÇA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO
:
DESEMBARGADOR F
A
BIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível interposta por
Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível
da Comarca de Colatina
, que,
na
ação indenizatória
nº 5001866-48.2022.8.08.0014
ajuizada Jonathas Gomes Mendonça, julgou procedente
em parte
os pedidos
deduzidos na inicial
e condenou
o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 13.681,00 (treze mil, seiscentos e oitenta e um reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

S
ustenta
o apelante
que:
(1) trata-se de culpa exclusiva da vítima,
tendo em vista que
, seguindo orientações dos golpistas, baixou em seu celular aplicativo a permitir o acesso remoto dos golpistas, acreditando estar a atualizar o sistema da Instituição Financeira, permitindo acesso ao aplicativo do Banco, contribuindo exclusivamente para os fatos
;
(2)
o
acesso ao aplicativo Banestes e a realização de transações, requerem autenticação por meio de credenciais, senha da conta, código de acesso que são secretos e de responsabilidade do próprio
r
equerente assim, deixando de observar os deveres de zelo e vigilância inerentes
à
relação jurídico contratual que estabeleceu com o Banco/Requerido
;
(3) desenvolve campanhas de alerta aos seus correntistas no sentido de evitar fraudes, mostrando-
se
engajado em informar os consumidores acerca da eventual existência de golpes, o fazendo em datas muito anteriores ao evento ocorrido com a Requerente
.

Em contrarrazões (id. 13845394) requer a reforma da sentença na parte em que indeferiu o pedido de indenização por danos morais e o desprovimento do recurso interposto pelo Banestes S.A.

O Eminente Relator, Desembargador
Substituto Moacyr Caldonazzi De Figueiredo Cortes
,
deu
provimento
ao recurso e julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
ao reconhecer que o caso concreto
ocorreu por
culpa exclusiva d
o
consumidor
e
não caracterizada a responsabilidade da Instituição Bancária,
bem como que
não h
ouve
falha na prestação de seus serviços.

O Desembargador Fábio Brasil Nery divergiu do voto proferido pelo E. Relator e
de
u
parcial
provimento
ao recurso
do
Banestes S.A. apenas para reconhecer a sucumbência recíproca das partes
,
incidindo em desfavor do Banco, honorários advocatícios
no importe de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
conforme
consta na sentença, bem como honorários a cargo do apelado, no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira (improcedência dos danos morais).

A Eminente Desembargadora Heloísa Cariello acompanhou o voto divergente proferido pelo Desembargador Fabio Brasil Nery.

Pela divergência entre as duas propostas de solução da questão deduzida em relação
à
culpa exclusiva da vítima e à
falha da instituição financeira,
e para os fins do art. 942 do CPC
, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Em matéria de responsabilidade civil de fornecedores de serviços aplica-se a teoria do risco profissional, devendo o fornecedor de serviço responder pelos danos causados a terceiros ou para aqueles para os quais presta serviços, no desenvolvimento de sua atividade principal.

Vale dizer, o fornecedor de serviços sujeita-se às consequências da fraude ou de qualquer outro delito praticado por terceiro, mormente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio dos consumidores, devendo zelar por sua segurança, sob pena de responsabilização objetiva.

Afigura-se descabida, portanto, a aplicação de qualquer excludente prevista no parágrafo 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor em favor do Banco recorrente, uma vez que o defeito na prestação do serviço, no caso em apreço, ficou evidenciado, o que configura, portanto, a responsabilidade da Instituição Financeira.

Acresça-se que, concretizando o mandamento constitucional de proteção dos consumidores (arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CF/88) o Código de Defesa do Consumidor determina o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, bem como a proteção de seus interesses econômicos, atendidos, entre outros, o princípio do reconhecimento da sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4º, I, do CDC).

A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC).

Nos termos do art. 14, § 1°, do CDC, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se conjecturam, e a época em que foi fornecido.

O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Note-se que o art. 8º do CDC admite que se coloquem no mercado apenas produtos e serviços que ofereçam riscos razoáveis e previsíveis, isto é, que não sejam excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor (MIRAGEM, Bruno. Tendências da responsabilidade das instituições financeiras por danos ao consumidor. Revista de Direito do Consumidor. Col. 87, 2013, p. 51-91).

Como consequência, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A constatação de possíveis fraudes engloba atenção, por exemplo, aos limites para transações por meio de
transferências via Pix
, ao valor da compra efetuada, à frequência de utilização do montante disponível, ao perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

E
nas fraudes e nos golpes de engenharia social geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos
B
ancos.

Não há
o
que
respalde o argumento de
que o desenvolvimento de mecanismos impeditivos de movimentações financeiras atípicas e que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para recusar estas transações atípicas, uma vez que elas devem ser comparadas com o histórico do consumidor em relação a valores, frequência e objeto.

Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia
o
B
anco recorr
ente
ter evitado o dano sofrido em decorrência do golpe, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.
2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.
3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta-corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp 2052228/DF – RECURSO ESPECIAL 2022/0366485-2 – RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) - ÓRGÃO JULGADOR – T3 – TERCEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO – 12/09/2023 – DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410).

Na hipótese,
o autor
alegou que
no dia 25/01/2022
sua conta bancária foi indevidamente acessada por terceiros, que realizaram um empréstimo e transferência via PIX no valor de R$ 13.681,00
(treze mil seiscentos e oitenta e um reais)
.

N
o mesmo instante da transação realizada, formulou reclamação e
comunicou a agência em que é correntista.
A
resposta
foi obtida
no dia 11 de fevereiro pela Ger
ê
ncia de Segurança da Informação e Fraude,
afirmando
que a responsabilidade é única do autor sobre as transações realizadas em sua conta.

No
Boletim Unificado (BU) nº 46901233 (id. 13844783), registrado
pelo apelado
em 26/01/2022 às 7h10,
assim descreve
:

“
Informo que nesta data por volta das 12h, minha conta no Banco Banestes S.A (banco do estado do Espírito Santo) foi invadida por criminoso, que transferiu dinheiro da minha conta poupança para a conta-corrente e depois efetuou um Pix no valor de
R$ 13.681,00
(treze mil seiscentos e oitenta e um reais)
para a conta-corrente da senhora Maria Eduarda Alves Neves, CPF: XXX.111.168-XX, Chave Pix: +55 11 930148073, Banco C6 S.A. Todos esses dados constam no extrato cedido pelo
B
anco
B
anestes
.
Informo que
as ações criminosas em
minha
conta-corrente começaram no dia 07/01/2022, por volta das 20h30, quando o
meu
cartão Banestes Visa Internacional aparentemente foi clonado. Na ocasião o suspeito efetuou uma compra pela internet no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), compra essa que desconheço. Posteriormente no dia 12/01/2022, chegou um SMS em meu telefone celular com um aviso dizendo para realizar uma atualização do BTOKEN. O SMS tinha um link, porém na ocasião ignorei a mensagem e não realizei nenhuma ação. Na data de hoje recebi uma ligação do número 027 33832030, de uma pessoa que se identificou como sendo funcionário do Banco Banestes, pedindo para que eu fizesse a atualização do BTOKEN, por aplicativo, ou no caixa eletrônico. Vale ressaltar que em nenhum momento da ligação foi me pedido senha ou número de qualquer documento ou dados pessoais.
Momentos após a referida ligação entrei no aplicativo do Banco Banestes normalmente utilizando meu telefone celular e realizei a atualização do BTOKEN e minutos após o procedimento chegou uma mensagem do Banco Banestes em meu telefone celular informando sobre a transação narrada acima, a qual eu desconheço”.

Consoante se verifica, o apelado foi
vítima do chamado “golpe da falsa central telefônica”, mediante o qual fraudadores, já de posse de seus dados bancários e se passando por funcionários da instituição financeira, induziram-n
o
a
atualizar o dispositivo BTOKEN e o aplicativo do Banco em seu celular
, por meio do qual realizaram transferência via PIX no
montante
de R$ 13.681,00
(treze mil seiscentos e oitenta e um reais)
.

A transação via Pix foi efetuada em
25/01/2022 às 12h40,
conforme comprovante de
id. 13844779.
E o d
ocumento
e solicitação de apuração da transação
se deu ainda no mesmo dia
(id. 13844781),
sendo
devidamente assinado pelo Gerente administrativo Christian Eduardo Barbieri Matrícula 030073642.
R
eferido documento aponta o seguinte motivo
: “Cliente vítima de fraude através de empréstimo liberado em sua conta e imediatamente enviado por Pix. Destinatário:
M
aria Eduarda Alves Neves Conta nº 133389545 –
C
have Pix: +55 11 930148073”.

Vale ressaltar que
o
BT
OKEN
é um dispositivo ou função de um aplicativo bancário que gera senhas temporárias (tokens) para autorizar transações financeiras, atuando como uma camada adicional de segurança para confirmar operações e habilitar outros dispositivos,
substituindo gradualmente o certificado digital.

E com a atualização do aplicativo, na verdade, o apelado acabou por permitir que o criminoso ativasse o BTOKEN em seu próprio dispositivo, obtendo total controle sobre a conta da vítima. Com acesso aos dados pessoais, à conta e ao token de segurança, o golpista conseguiu realizar transações financeiras como transferências via Pix, sem qualquer controle do recorrido

A
transaç
ão
questionada envolve
u
o
valor
de R$ 13.681,00
(treze mil seiscentos e oitenta e um reais)
, em favor de
um
destinatári
o
sem qualquer vínculo prévio com
o
correntista.

Tais
elementos
se enquadram nos critérios de risco expressamente previstos no art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020
1
,
o qual
impõe ao participante do arranjo de pagamento o dever de realizar bloqueio cautelar imediato dos recursos, quando presentes indícios de fraude, considerando, entre outros fatores, o horário da transação, o tempo de abertura da conta do recebedor, o perfil do usuário pagador e a ausência de recorrência em transferências entre as partes.

Confira-se:

Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.

§ 1º A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:

I – a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;

II – o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;

III – o horário e o dia da realização da transação;

IV – o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e

V – outros fatores, a critério de cada participante.

§ 2º O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.

§ 3º O participante prestador de serviço de pagamento deverá comunicar imediatamente ao usuário recebedor a efetivação do bloqueio cautelar.

§ 4º O bloqueio cautelar durará no máximo 72 horas.

§ 5º Durante o período em que os recursos estiverem bloqueados cautelarmente, o participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor deve avaliar se existem indícios que confiram embasamento à suspeita de fraude.

No entanto, verifica-se que
o
B
anco não implementou sistemas eficazes de detecção e bloqueio de operações atípicas
, permitindo que valor expressivo fosse transferido sem qualquer barreira adicional de segurança.

O fato de a transaç
ão
ter sido autenticada com credenciais d
o
correntista não afasta a falha, pois o dever da instituição não se limita à verificação formal de senha e token, abrangendo também a análise contextual de risco, sobretudo quando os dados objetivos revelam clara anomalia no padrão de movimentação.

Acresça-se
que n
a

contestação do Banco
há menção
que “o autor, ao agir temerariamente, concedeu acesso voluntário aos golpistas, que,
valendo-se das técnicas de engenharia social
,
convenceram-no
a dar acesso a dispositivo desconhecido, a partir de seu dispositivo celular previamente habilitado e no qual realizava transações regularmente”. destaquei

Ou seja, a própria instituição bancária reconhece que os criminosos se valeram de técnicas de engenharia social para aplicar golpes contra a vítima.

C
onforme amplamente reconhecido na jurisprudência pátria, a atuação dos criminosos, que se passam por funcionários da instituição em ligação telefônica simulada, informando sobre movimentações suspeitas e induzindo a vítima a realizar procedimentos de segurança, caracteriza uma engenharia social sofisticada, de difícil percepção pelo cidadão comum. De fato, não se pode exigir do consumidor padrão que reconheça de plano a falsidade de chamadas originadas de números conhecidos ou que contenham dados verídicos extraídos ilicitamente.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – TRANSFERÊNCIAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO PELO BANCO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, mormente quando deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados.

Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1005512-52.2023.8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – ARTIGO 14 DO CDC – DANO MORAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. Impõe-se a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, corrobora a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, prevendo as hipóteses de excludentes de responsabilização civil, impondo ao fornecedor a tarefa de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. Em que pese o esforço argumentativo da apelante para tentar demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço no intuito de recair exclusivamente na apelada a responsabilidade pelos prejuízos alegados, deve-se reconhecer o desacerto no cumprimento de seu ônus processual.

4. Consigna-se que correm neste Egrégio Tribunal, além de diversos outros Tribunais em todo país, diversas ações semelhantes a esta, evidenciando a negligência do banco réu em coibir esse tipo de fraude.

5. A reparação por dano material exige prova robusta dos danos alegados.

6. Os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da autora/recorrente, notadamente pelo valor significativo envolvido no golpe.

7. O valor fixado pelo juízo primevo para fins de indenização por dano moral é proporcional ao dano experimentado e compatível com o que vem sendo concedido pelo Tribunal em casos análogos.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50066261020228080024, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 2ª Câmara Cível, publicado em 28/11/2024)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. GOLPE DA “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO” DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação de indenização julgada improcedente. Recurso da autora. Primeiro, reconheço o defeito na prestação dos serviços pelo réu. Responsabilidade do banco réu, ao permitir acesso dos criminosos aos dados da autora, de modo a entrarem em contato via telefone e, por consequência, obterem êxito na concretização do ato ilícito. Vazamento de dados. A consumidora acreditava na credibilidade do contato feito pelo suposto funcionário do TI da instituição financeira. Violação, ainda, do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Transação que se mostrou suspeita, notadamente pelo elevado valor. Perfil notoriamente desviado. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Precedentes da Turma Julgadora. Segundo, reconheço a existência de danos materiais. Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor a declaração de inexigibilidade dos empréstimos realizados em nome da autora. Bem como, a restituição dos valores debitados indevidamente da conta da autora (R$ 702,00). E terceiro, reconheço a ocorrência de dano moral. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Mesmo em Juízo, o banco réu insistiu numa versão (sem qualquer indício) da participação no evento danoso. Indenização dos danos morais fixada em R$ 5.000,00, parâmetro este ajustado para singularidades do caso concreto, razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP – Apelação Cível: 1001750-25.2023.8.26.0063 Barra Bonita, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO EM NOME DO AUTOR SEGUIDA DE SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, POR MEIO DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTOR QUE PRETENDE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E SER REPARADO PELOS DANOS CAUSADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. “A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto” (REsp n. 2.052.228/DF). Relatório apresentado pela ré no caso concreto que confirma a discrepância entre o perfil do correntista e as sucessivas operações realizadas eletronicamente pelos estelionatários, em altos valores e em favor de um mesmo destinatário. Nexo causal entre a atividade exercida pela ré, a falha na segurança do serviço e os danos causados ao consumidor. Indenização por dano moral fixada em R$6.000,00 que se mostra razoável e proporcional ao agravo causado. Jurisprudência do STJ firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-RJ – APELAÇÃO: 0801046-96.2023.8.19.0028 202300192209, Relator.: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 30/01/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 01/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24 .2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 30/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. “GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA” OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" . UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços – O chamado “golpe da falsa central telefônica” ou “golpe da falsa central de atendimento”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ – Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor – A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas. (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva). v.v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des. Rui de Almeida Magalhães).

(TJ-MG – AC: 50064550320218130686, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023).

O entendimento que prevalece na jurisprudência pátria,
portanto,
orienta que
ainda que não se possa imputar ao
B
anco a origem do golpe, sua responsabilidade se consolida pela ausência de medidas efetivas de monitoramento e segurança, notadamente por não identificar a realização de transações absolutamente atípicas em relação ao comportamento do correntista.

Assim, a falha em cumprir os protocolos de segurança estabelecidos pelo Banco Central, notadamente a ausência de bloqueio cautelar diante de operações manifestamente atípicas, configura defeito na prestação do serviço bancário nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, falha
que
atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, impondo-se, portanto, o dever de reparar os prejuízos materiais experimentados pela apelante, bem como a compensação pelos danos morais decorrentes da violação à sua esfera patrimonial e à tranquilidade de sua vida cotidiana.

Assim, c
aberá ao
apelante

responder pelos danos materiais sofridos em decorrência desta falha na prestação de seus serviços e que ensejou
ao
demandante realizar
a atualização do BTOKEN e
do
aplicativo
do Banco
, culminando n
a
s
transferência
s
em favor de terceiro
s.

Esclareça-se, noutra parte, que
as contrarrazões
ao recurso
não são o meio correto para pedir a alteração da sentença.
P
ara isso, o recorrido deve interpo
r
um recurso próprio ou um recurso adesivo, o que não aconteceu
relativamente ao pedido de indenização por danos morais deduzido apenas na resposta ao recurso
.

Nesse sentido
o C. STJ e os Tribunais Pátrios
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “tantum devolutum quantum appellatum”. SÚMULA Nº 83/STJ. PRECEDENTES.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016).

3. Agravo interno não conhecido.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1670027 SP 2017/0110720-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONDENAÇÃO A DANOS MORAIS EM RAZÃO DE APONTAMENTO ANÔMALO. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO CONFERIU DOCUMENTOS E PERMITIU A ABERTURA DE CONTA CORRENTE A ESTELIONATÁRIO. DANOS MORAIS, NESTA DEMANDA, INEXISTENTES. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA FEITO NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.

1 – Não se conhece de irresignação contra a sentença manifestada nas contrarrazões ao apelo, pois, se a parte interessada não apresenta recurso próprio e adequado, significa que concordou com os termos da peça de decisão.

2 – É devido o ressarcimento dos danos materiais suportados por comerciante em razão do recebimento de cheque emitido por estelionatário, pois a instituição financeira permitiu a abertura da conta-corrente sem conferir os documentos necessários, e assim tem culpa em razão da inobservância de seu dever.

3 – Os pleiteados danos morais nesta ação regressiva não estão configurados, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, pelo que, o apelo resta parcialmente provido.

(TJ-MG – AC: 10701092824971001 Uberaba, Relator.: Francisco Kupidlowski, Data de Julgamento: 11/11/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2010)

PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. Não se conhece de pedido de reforma do julgado formulado em contrarrazões, pela inadequação da via eleita. As contrarrazões não têm natureza infringente, não tendo o condão de modificar a decisão recorrida.

(TRT-3 – RO: 00132201506703008 MG 0000132-22.2015.5.03.0067, Relator.: Cristiana M.Valadares Fenelon, Setima Turma, Data de Publicação: 12/12/2017.)

Por tais
razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho
o entendimento do voto proferido
pelo
Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
e dou

parcial
provimento ao recurso
exclusivamente

para
reconhecer a sucumbência recíproca das partes, com a
consequente
condenação

ao pagamento de
honorários advocatícios em face do apelante no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme já estabelecido na sentença, e no valor
correspondente a
10% (dez por cento) em face do apelado, sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira (improcedência dos danos morais).

É como voto.

Des.
Fabio Clem de Oliveira

1
RESOLUÇÃO BCB Nº 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020: Institui o arranjo de pagamentos Pix e aprova o seu Regulamento. Disponível em: «https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=1»

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001866-48.2022.8.08.0014

APELANTE: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JONATHAS GOMES MENDONÇA

JUIZ DE DIREITO: DR.
LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e recurso adesivo vertido por

JONATHAS GOMES MENDON
Ç
A,
ambos irresignados com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de indenizatória material e moral, ajuizada em razão de alegado golpe efetuado por terceiros que culminaram com a transferência de valores de sua conta bancária.

Em suas razões recursais, o
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz que trata-se de culpa exclusiva da vítima, afirmando que a Recorrida, seguindo orientações dos golpistas, baixou em seu celular aplicativo a permitir o acesso remoto dos golpistas, acreditando estar a atualizar o sistema da Instituição Financeira, permitindo acesso ao aplicativo do Banco, contribuindo exclusivamente para os fatos. Alega, que acesso ao aplicativo Banestes e a realização de transações, requerem autenticação por meio de credenciais, senha da conta, código de acesso que são secretos e de responsabilidade do próprio Requerente assim, deixando a Autora de observar os deveres de zelo e vigilância inerentes a relação jurídico contratual que estabeleceu com o Banco/Requerido, razão pela qual afirma não ter responsabilidade pelos fatos narrados na exordial, inexistindo dever de indenizar. Adiciona que desenvolve campanhas de alerta aos seus correntistas no sentido de evitar fraudes, se mostrando engajado em informar os consumidores acerca da eventual existência de golpes, o fazendo em datas muito anteriores ao evento ocorrido com a Requerente.

Em contrarrazões em que afirma, em síntese,
JONATHAS GOMES MENDON
Ç
A
sustenta a manutenção da condenação por danos materiais, afirmando que a fraude decorreu de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, que não detectou operação atípica em valor elevado. Defende a aplicação da responsabilidade objetiva com base na legislação consumerista e no entendimento jurisprudencial consolidado, notadamente a Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno. Pugna ainda pela reforma da sentença quanto à ausência de condenação por danos morais, sustentando que os prejuízos sofridos ultrapassaram o mero dissabor e configuraram dano
in re ipsa
, e requer a majoração dos honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Pois bem.

De plano, deixo assente que
não merece conhecimento o pedido do Apelado
de reforma da sentença para condenação do Requerido-Apelante por danos de ordem moral,
enquanto vertido em suas contrarrazões
.

A toda evidência, as contrarrazões recursais não comportam pedido de reforma da sentença, cabendo à parte o manejo de apelo próprio ou mesmo de apelo adesivo, ao que não deu ensejo o Autor.

Ademais, tenho claro que tal pleito, na forma com que deduzida, não pode ser tomado como apelo adesivo, porquanto ausente os requisitos legais próprios a tal espécie de recurso.

Nos dizeres do STJ, “
O Código de Processo Civil impõe uma sistemática na qual o recurso adesivo é subordinado ao recurso principal, contudo, isso não implica que o recurso adesivo precisa ser interposto no exato momento das contrarrazões. Embora exista um prazo em comum para ambas as peças, ambas possuem objetivos diferentes, requisitos de admissibilidade avaliados separadamente e, inclusive,
são interpostas em peças apartadas
, o que demonstra a independência entre as contrarrazões e o recurso de apelação adesivo, porquanto este é voltado para obter uma pretensão de reforma, e aquela é uma prerrogativa de defesa ao capítulo de sentença impugnado.
” (EDcl no AREsp n. 2.629.190, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 18/12/2024.).

Portanto, deixo de conhecer o pedido vertido em contrarrazões de apelação.

Voltam-me, então, ao apelo interposto e conforme relatado, destaco que a controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade pela fraude bancária e pelo dano material dela decorrente.

Do acurado exame do conjunto fático-probatório, verifica-se que a dinâmica dos eventos que culminaram no prejuízo do Apelado JONATHAS GOMES MENDONÇA
não se coaduna com a tese de falha na prestação de serviços da instituição financeira Apelante
, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A.

Ao contrário, as provas carreadas aos autos apontam para uma atuação decisiva do próprio consumidor na concretização do golpe que culminara com seu prejuízo material, não havendo prova de falha nos serviços de segurança da instituição financeira, realidade que afasta a responsabilidade do fornecedor.

Com efeito, os elementos dos autos demonstram que, em 25 de janeiro de 2022, o Apelado sofreu uma transferência via PIX no valor de R$ 13.681,00 para terceiro, conforme comprovado pelo extrato bancário e pelo Boletim Unificado (BU) de ocorrência nº 46901233.

O próprio BU e a narrativa contida na contestação do Apelante elucidam que o golpe teve início com o recebimento de um SMS com um link para suposta atualização de segurança (BToken) em 12/01/2022, o qual, embora inicialmente ignorado, foi seguido por uma ligação telefônica de um indivíduo que se identificou como funcionário do Banestes. Após tal ligação, o Apelado, por sua livre e espontânea vontade, procedeu à "atualização" do BToken, dando margem ao golpe concretizado, viabilizando o acesso de terceiros ao seu dispositivo e aplicativo do Banco.

É fundamental salientar, neste ponto, que a transação contestada não se deu por invasão direta ou por vulnerabilidade dos sistemas de segurança do banco, mas sim pela ação do próprio correntista.

O Relatório de Apuração de Transações Financeiras (Apuração GESIN Nº 0155/22) e o Painel de Transações são uníssonos ao atestar que a operação fraudulenta foi realizada a partir do dispositivo do golpista, que foi habilitado
através do dispositivo do próprio cliente, e com a utilização das senhas e códigos de acesso do Apelado.

Destaca-se que o “Executor” da transação foi o próprio “CLIENTE”, e o “Tipo Assinatura” foi “SÊNIOR”, no “Canal: BANESTES CELULAR”. Tal cenário corrobora a tese de que o acesso se deu por intermédio da conduta do consumidor, que, ao seguir instruções de terceiros em canais não oficiais, concedeu-lhes as credenciais e o controle necessários para a efetivação da transação. As senhas e o código de acesso não foram alterados antes da fraude, o que reforça que a transação foi realizada com as credenciais válidas e sob o controle, ainda que indireto e viciado, do titular da conta.

Ademais, a alegação de que o Apelado teria recebido a ligação de um número oficial do banco é enfraquecida pelas provas e pela conduta da instituição financeira.

O Apelante comprovou a divulgação ostensiva de campanhas de conscientização e prevenção contra fraudes eletrônicas, enfatizando que jamais solicita senhas ou dados pessoais por telefone, nem realiza atualizações de segurança por tais meios.

Nessa toada, a tese defensiva da instituição financeira ganha robustez ao evidenciar que nenhum de seus dispositivos internos de segurança foi violado. A fraude, na verdade, configurou um
fortuito
externo
, decorrente da vulnerabilidade do próprio consumidor à manipulação de terceiros e de sua desídia em proteger seus dados e em verificar a autenticidade dos contatos.

Em outras palavras, toda a ação geradora do dano alegado pelo Autor, fora precedida e possibilitada pela conduta do próprio correntista.

Embora a sofisticação da “engenharia social” possa ludibriar consumidores, a instituição bancária cumpriu seu dever de informação e de disponibilização de mecanismos de segurança em seu ambiente digital, alertando sobre a natureza e o
modus operandi
de tais golpes, o que se soma à realidade de que não houve falha concreta dos sistemas de segurança da Instituição Financeira, a formatar um contexto de culpa exclusiva da vítima.

Outrossim, as particularidades da qualificação profissional do Apelado não podem ser desconsideradas. O fato de o autor ser
p
olicial militar
, conforme expressamente declarado na petição inicial, confere-lhe, por razões inerentes à sua própria profissão, um maior grau de conhecimento e, por conseguinte, de cautela, exigível quando exposto a golpes de tal natureza.

É razoável esperar que um profissional com formação em segurança e com o necessário conhecimento de causa advindo de sua profissão, notadamente quanto aos estratagemas dos criminosos, que já são amplamente conhecidos e divulgados, mormente quando se está a falar em “golpes aplicados por contatos telefônicos”, haja com uma cautela acima da média exigível do “cidadão comum”, é razoável que dele se espere maior grau de vigilância no trato de suas informações bancárias e na verificação da legitimidade de contatos e solicitações de tal espécie.

Portanto, a desatenção a essas premissas de segurança, especialmente quando os avisos do próprio Banco alertam sobre tais práticas, configura uma conduta negligente que contribui diretamente para o resultado danoso, o que tenho com agravado pelo fato de ser o Autor um policial militar.

Dessa forma, considerando que a fraude não decorreu de uma falha intrínseca ou de uma vulnerabilidade não controlada pelo Banestes em seus sistemas, mas sim de uma conduta ativa e, por vezes, passiva de omissão de cautela por parte do consumidor, a responsabilidade do banco é ilidida.

A tese de fortuito interno, invocada pela r. sentença, não se sustenta diante da prova de que a ação dos criminosos foi intermediada e possibilitada pelas próprias ações do Apelado, caracterizando, assim, culpa exclusiva da vítima ou, no mínimo, de terceiro a quem o consumidor deu acesso direto e voluntário aos seus dados e dispositivo.

Portanto, a
conduta d
o

C
onsumidor, ao seguir todas as instruções dos fraudadores e
permitir o acesso a
informações sensíveis, constitui
causa determinante e autônoma
para o resultado danoso,

rompendo o nexo de causalidade
com o agir da Instituição Financeira
, descaracterizando a falha na prestação do serviço.

Não socorre o Autor-Apelado a alegação de que não agiu a Instituição financeira de acordo com seu dever de segurança a impor a obstrução das operações ditas fora do padrão do Correntista.

Ora, com a devida vênia, se for exigido das instituições financeiras que bloqueiem todas os transferências de usuários para terceiros apenas em função do ineditismo da operação, sob a suspeita de fraude, estaremos mesmo a exigir que reste inviabilizada tal espécie de transação bancária.

À caracterização de “operações fora do perfil do consumidor” não me parece suficiente a mera constatação, por meio de aplicativo do banco, com uso de senhas pessoais, de uma única transferência de valores, que se revelou plenamente condizente com o patrimônio ali disponível.

É preciso que se tenha em mente que não pode a Instituição Financeira ser tomada com um segurador universal de seu correntista.

Entender de modo diverso e tomar a Instituição Financeira com responsável em todo e qualquer caso de fraude, como o dos autos, é impor à instituição financeira que bloqueie uma infinidade de operações a cada segundo realizadas, inviabilizando a própria razão de ser que envolve as tecnologias do sistema bancário.

A caracterização da operação “fora do perfil” exige muito mais do que aquilo que se empreendeu no caso dos autos, o que se soma à realidade de que os atos foram feitos pelo aplicativo de celular do próprio Correntista, por meio de seus dados de segurança, a caracterizar um contexto fático em que se sobressai a culpa exclusiva da vítima e a ausência de ato omissivo ou comissivo viável a ser imputado à Instituição Financeira, não havendo margem a dizer ter havido falha na prestação de seu serviço.

Em outras palavras, vale dizer que, a exigência de bloqueio de operações realizadas com uso de senhas pessoais, sem indícios objetivos de irregularidade, inviabilizaria a prestação dos serviços bancários e não corresponde ao dever de segurança das instituições financeiras.

Portanto, não obstante o triste cenário, os infelizes prejuízos impostos ao Autor e a realidade cada vez mais comum de tais danos, não vejo como impor responsabilidade à Instituição Financeira no caso presente.

Logo, com espeque na excludente de responsabilidade vertida artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a reforma do comando sentencial recorrido, posto que não caracterizada a responsabilidade da Instituição Bancária, não havendo falha na prestação de seus serviços.

Assim, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, atentando, em especial, à sua baixa complexidade e ao razoável trabalho desenvolvido.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR